Tribunal: TJSP
Processo: 1019403-94.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
1. Acórdão em apelação. Recurso extraordinário acolhido pelo STF, ordenando-se a este Tribunal que aprecie novamente a apelação, observando a inaplicabilidade do Tema n. 210 do STF ao caso, que versa sobre extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional de mercadoria. Entendimento, à época (outubro de 2023), de que o Tema n. 210 se limitava às hipóteses de extravio de bagagem em

Ementa:
1. Acórdão em apelação. Recurso extraordinário acolhido pelo STF, ordenando-se a este Tribunal que aprecie novamente a apelação, observando a inaplicabilidade do Tema n. 210 do STF ao caso, que versa sobre extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional de mercadoria. Entendimento, à época (outubro de 2023), de que o Tema n. 210 se limitava às hipóteses de extravio de bagagem em transporte aéreo internacional de passageiros.
2. Entendimento, contudo, superado pelo julgamento do RE n. 1520841 (Tema n. 1.366) em fevereiro de 2025, com repercussão geral, na qual foi firmada a seguinte tese: "A pretensão indenizatória por danos materiais em transporte aéreo internacional de carga e mercadoria está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal".
3. Manutenção do acórdão que julgou a apelação e aplicou o Tema n. 210 do STF para limitar a indenização de acordo com as disposições da Convenção de Montreal, visto que não mais cabível o único reparo determinado no julgamento do recurso extraordinário.
4. Revalida-se, por conseguinte, inteiramente o acórdão invalidado pelo STF, justamente porque a invalidação perdeu o efeito em razão de nova decisão do próprio STF, com força vinculante, aplicando o Tema 210 também ao transporte internacional de mercadoria.